Tribunal: TJMT
Processo: 1016644-77.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016644-77.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WILSON MARTINS DOS ANJOS - CPF: 014.637.941-18 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 513.991.211-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONCIO LIBANIO DUARTE JUNIOR - CPF: 049.013.381-96 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE DA COSTA MUNDIN - CPF: 688.235.921-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

– ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA ACERCA DA EXISTÊNCIA DO DOLO DE ATINGIR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS – DEPOIMENTOS AMPARADOS PELO LAUDO PERICIAL QUE CONSTATOU AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA – 2. POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR –
POSSIBILIDADE
–
EQUÍVOCO NA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL
–
3.
ALMEJADO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO APELANTE (ART. 65, III,
D
, DO CÓDIGO PENAL) –
ACOLHIMENTO
– INCIDÊNCIA DA ATENUANTE, AINDA QUE A ADMISSÃO NÃO SE SUBSUMA PERFEITAMENTE AO TIPO PENAL IMPUTADO OU QUE AGREGUE TESES DEFENSIVAS – 4. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II,
F,
DO CÓDIGO PENAL – NECESSIDADE –
BIS IN IDEM
–
CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA QUE É ELEMENTAR DO CRIME
PREVISTO NO ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL
–
PROCEDÊNCIA –
5.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Revela-se
descabido
o pleito de absolvição do
apelante
em razão da alegada insuficiência de provas da
sua
intenção em lesionar a ofendida,
porquanto
a materialidade, a autoria delitiva e o dolo ficaram comprovados
nestes
autos, estando, outrossim, a condenação fundada no acervo probatório, mormente na concatenação dos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal que

apontam

o recorrente que
, de forma livre e consciente, agrediu a vítima causando-lhe lesões corporais, que
foram
confirmadas pela prova pericial.

2.
A reforma da pena-base fixada revela-se imperiosa quando evidenciado, nos autos, que duas das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram valoradas de forma negativa sem justificativa plausível, a fim de que seja estipulada a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal.

3
. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do magistrado, o
acusado
fará jus ao reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal,

ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que dela venha a se retratar.

4
. Não incide a circunstância agravante prevista no art. 61, II,
f
, do Código Penal no crime de
lesão corporal previsto no
art.
129, § 9o
do referido
Codex
, por consubstanciar
bis in idem
, tendo em vista que
a prática do delito no contexto doméstico
é elementar do tipo.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wilson Martins dos Anjos

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis
-MT
,
nos autos da
A
ção
P
enal n.
1016644-77.2021.8.11.0003
, conden
ando
-o
pela prática do crime de lesão corporal com prevalência de relações domésticas (art. 129, § 9o
,
do Código Penal)
,
à pena de
5
(
cinco
) meses de detenção, no regime aberto
; bem como na obrigação de pagar à vítima a quantia de
R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração
.

O
apelante
, forte nas razões recursais
que estão no
ID 99041494
,

postula a declaração de
nulidade da
aludida
sentença, por suposta violação ao

princípio da congruência e julgamento
extra petita
,
argumentando

que
a
sua conduta não foi dolosa e que o resultado provocado
na vítima
acidental,
requerendo, por conseguinte,
a devolução
destes
autos ao juízo de
primeiro grau,
a fim de que seja observado o procedimento constante no art. 384 do Código de Processo Penal.
Caso não acolhida a referid
a tese,
requer
:
o
redimensionamento da pena aplicada
à sua pessoa
,
porquanto as
circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime não foram corretamente avaliadas;
o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
;
bem como
o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal.

Nas contrarrazões
constantes

no ID
99041499
,
o Ministério Público
pugna pelo desprovimento
do
vertente
recurso
, a fim de que
a sentença
condenatória
seja mantida nos seus exatos termos
. E,
nessa mesma linha intelectiva, é o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça,
que se vê no ID
104598460
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encontradiça no ID 99041458
, narra os fatos desta forma:

[
...
]
em 2/7/2.021, por volta das 13h, na residência comum, localizada na zona rural, na

Rua E, Chácaras Globo Recreio, após a caixa d'água, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade,

com golpe com pedaço de concreto, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Viviane

da Costa
Mundin
, causando feridas contusas em dedos da mão direita (4,5 dedos da mão D) e

escoriações em face anterior da perna direita, conforme BOPM 2021.165316, BOPM 2021.165055,

laudo pericial no 200.1.02.2021.017834

-01 e declarações vitimarias.

Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes há seis anos. Consta que o denunciado

fazia uso constante de substância entorpecente e consumia bebida alcoólica.

No dia, hora e local dos fatos, após usar droga e consumir pinga, o denunciado tentou sair com

a motocicleta da vítima. A vítima foi impedi-lo já que a motocicleta era dela e ele estava embriagado.

O denunciado discutiu com ela, pegou um pedaço de concreto e deu golpes nela, provocando as lesões

corporais descritas e fugiu do local.

Acionada,

a polícia militar prendeu o denunciado em flagrante delito. Interrogado, o

denunciado negou os fatos.

O Ministério Público denuncia
W
ilson Martins dos Anjos como incurso no art. 129, § 9o, do

CP. [...]

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade do delito narrado na exordial acusatória ficou comprovada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID
99041453
,
p. 1);
laudo de exame de lesão corporal e mapa topográfico para localização de lesões (
ID
99041453
,
p
.
0
9
/13
);
e
boletim de ocorrência (
ID
99041453
,
p.
23
/24
);
bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

Como dito no relatório, o apelante
postula a declaração de
nulidade da
sentença
condenatória
, ao argumento de que
não pode ser condenado pelo delito descrito na denúncia, tendo em vista que
a
sua conduta não foi dolosa e o resultado provocado
na vítima
foi acidental.

Sem razão, no entanto, o apelante,
porque
o
s elementos de convicção colhidos durante as duas fases da persecução penal,
incluindo
a
sua
própria confissão, demonstram de forma indubitável a prática do crime de lesão corporal por parte dele.

Vamos aos
fatos e as provas produzidas na instrução processual.

No
dia
2
de
julho
de 20
21
, por volta das 1
3
h, na residência do
apelante
e de sua companheira
Viviane da Costa
Mundin
,
após

usar droga e
ingerir bebida alcoólica
(
pinga
)
,
ele
tentou sair com a motocicleta da vítima
,
tendo
ela
tentado
impedi-lo,
quando Wilson

pegou um pedaço de concreto e
desferiu
alguns
golpes
na ofendida
, provocando
-lhe

as
lesões corporais
no
descritas no
laudo
e no mapa acima citados
. E

depois
fugiu do local
...

Ma
lgrado o
apelante
tenha
negado

que agrediu
à
vítima
afirmando
que
não usou um pedaço de concreto para bater nela
,

terminou por
confirm
ar
em juízo que
empurrou Viviane e
entrou em luta corporal com
ela
,
que veio

a cair
no
chão
e

sofre
r
as lesões

acima aludidas
.

Veja-se esta parte do interrogatório judicial do apelante:

[...] Que tem 42 anos, é amasiado, pedreiro, o endereço no Globo Recreio na chácara; Que tomou a injeção da primeira dose da COVID-19;
Que tiveram uma discussão ele lhe deu um empurrão e ela caiu
; Que tinha bebido e faz uso de medicação;
Que reconhece que empurrou a Viviane
; Que nunca tinha acontecido essa tragédia; Que não usou o pedaço de concreto para bater nela; Que ela faz uso de medicação controlada e faz tratamento no CAPS; Que uma vez ou outra cai na ansiedade e bebe; Que não tem filhos com ela; Que teve ferimento na perna, só um arranhado, foi durante a discussão um “
trupico
”;
Que tinha tomado, saiu fora de si, a bebida lhe dá tipo uma amnésia
; [...]

(
Trechos do i
nterrogatório judicial de
Wilson Martins dos Anjos
,
mídia audiovisual
vista
no ID
99041493
).

Destacamos

A ofendida, por sua vez, quando
foi
ouvida na fase inquisitiva, portanto, no calor dos fatos, afirmou
que tentou impedir que
o apelante
saísse com a motocicleta dela, pois estava
drogado e embriagado, contudo,
Wilson
entrou em luta corporal com ela
agredindo-a
com um pedaço de concreto, batendo em suas mãos e dedos
,
tal como se infere destes fragmentos de seu depoimento:

[...] NA DATA DE HOJE PELA MANHÃ WILSON FEZ USO DE ENTORPECENTES, TOMOU CAROTINHA (PÍNGA) E REMÉDIOS CONTROLADOS, ONDE WILSON SURTOU POIS QUERIA PEGAR A MOTOCICLETA DA DEC
LARANTE PARA SAIR, ONDE A DECLARANTE ESCONDEU A CHAVE DA MOTO E ELE ACHOU OUTRA CHAVE RESERVA, ONDE WILSON FUNCIONOU A MOTOCICLETA E SAIU DE CASA; QUE WILSON ENTROU EM LUTA CORPORAL COM A DECLARANTE,
ONDE WILSON PEGOU UM PEDAÇO DE CONCRETO E BATEU NAS MÃOS E DEDOS DA DECLARANTE DEIXANDO LESÕES CORPORAIS; QUE, LOGO EM SEGUIDA WILSON FUGIU DO LOCAL [...].

(
Trechos do d
epoimento extrajudicial da vítima
Viviane da Costa
Mundin
, que se vê

no ID
99041455
,
p. 23
).

Por
ocasião de seu depoimento judicial
(
ID 99041493
)
,
Viviane
, de maneira inverossímil, tentou eximir o
apelante
de sua responsabilidade penal, relatando
, dessa feita,
que e
le não bateu
nela
, apenas brigaram e discutiram
; que

Wilson a
empurrou
e que
ela
“
caiu e se machucou; que ficou ferida na mão, porque mora em uma chácara e lá é cheio de pedregulho
”
.

No entanto,
o
depoimento
da ofendida
deve ser analisado com reservas, pois, em casos de violência praticada dentro do ambiente doméstico, é comum as vítimas ou suas representantes legais tomarem atitudes em favor de seus agressores, haja vista que, na maioria das vezes, não
tem
meios de subsistência, circunstância
s
essa
s
que as levam a acobertar seus
vitimizadores
, tal como ocorreu na hipótese
,
na qual

ficou
comprovado
que o casal se reconciliou.

Isso porque, as
agressões sofridas pela vítima foram confirmadas pelo depoimento extrajudicial do policial mili
tar Antônio Sérgio dos Santos
(ID
99041455
,
p. 13
)
,
que
, em relação aos fatos em
apuração, assim se manifestou:

[...]
A GUARNIÇÃO AO RETORNAR NA RESIDÊNCIA LOCALIZOU O SUSPEITO WILSON MARTINS DOS ANJOS, QUE TERIA AGREDIDO SUA ESPO
SA COM PEDAÇO DE BLOCO DE CONCRETO, CAUSANDO LESÕES NOS DEDOS DA MÃO DIREITA, SENDO NECESSÁRIO ATENDIMENTO HOSPITALAR. SEGUNDO A VÍTIMA O AGRESSOR É USUÁRIO DE ENTORPECENTE E TODA AS VEZES QUE
ESTA
SOB EFEITO
DA DROGA FICA AGRESSIVO
[...]
.

Destacamos

Como se sabe,
fatos como o
s
debatido
s

nestes autos
deixam marcas profundas nas vítimas e atingem a família como um todo,
eis
que ferem a dignidade e reduzem a autoestima da mulher, culminando na aceitação silenciosa das agressões sofridas.

A respeito do tema em debate, a Desembargadora Maria Berenice Dias, que integrava o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, especialista em Direito de Família, descreve com maestria as consequências emocionais suportadas em silêncio pelas vítimas,
da seguinte forma:

A
idéia
da família como uma entidade inviolável, protegida da interferência até da Justiça, faz com que a violência se torne invisível. A violência é protegida pelo segredo; agressor e agredida fazem um pacto de silêncio, que o livra da punição. Estabelece-se um verdadeiro ciclo, a mulher não se sente vítima, o que faz desaparecer a figura do agressor. Mas o silêncio não gera nenhuma barreira. A falta de um limite faz com que a violência se exacerbe
.
O homem testa seus limites de dominação. Quando a agressão não gera reação, aumenta a agressividade. O vitimizador, para conseguir dominar, para manter a submissão, exacerba na agressão.
A ferida sara, os ossos quebrados se recuperam, o sangue seca, mas a perda da autoconfiança, a visão pessimista, a depressão, essas são feridas que não curam
.
Por isso, é preciso romper o pacto de silêncio, não aceitar sequer um grito, denunciar a primeira agressão. É a única forma de estancar o ciclo da violência da qual a mulher é a grande vítima.
”

(ARTIGO.
Violência e o Pacto do Silêncio
. Disponível em:
http://www.mbdias.com.br
).
Desta
camos

Além disso, não se pode olvidar que,

nos crimes desta natureza, praticados, em regra, na intimidade conjugal dos envolvidos, a apresentação de provas testemunhais normalmente é muito difícil,
isso significando dizer
que as declarações da vítima prestadas no calor dos fatos, ainda que
não
retificadas em juízo, assumem peculiar importância quando confirmadas pelos demais elementos probatórios contidos
nos autos
, constituindo subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, como sói ser na espécie.

Sendo a
ssim, não obstante o
apelante
sustente que não há provas suficientes de que tenha agido com dolo de provocar lesões corporais na ofendida, sua negativa de autoria não encontra respaldo nas
demais
provas
encontradiças nestes
, uma vez que a partir do momento que
o recorrente

empurrou

a ofendida
tão forte que a fez cair no
chão, assumiu risco de causar em
Viviane
as lesões corporais
que foram constatados
no

laudo de exame de lesão corporal
e do mapa topográfico para localização de lesões

(
ID 99041453
,
p. 09/13
.

Por conseguinte,
não
há

como se
falar em

violação ao princípio da congruência
e nem em
julgamento
extra petita
,

eis que

existem
elementos
probantes

suficientes para comprovar a materialidade e autoria do crime de lesão corporal imputado ao
apelante
,
daí por que não pode ser
acolhi
da

sua
tese absol
utória
.

No que diz respeito ao pedido

v
isando a
redução da pena-base,
o
juízo de primeiro grau a estabeleceu em
4
(
quatro
) meses
de detenção
, ou seja, em
1
(
um
) m
ês
acima do mínimo legal, sob os seguintes fundamentos:

[...]
I - Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía o mesmo

total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com

conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos
antecedentes
, deixo para analisar na

segunda fase da dosimetria da pena, considerando a reincidência do acusado.

III – Em relação à
conduta social
e a
personalidade
do

acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao
motivo do crime
este não lhe

favorece, vez que provocou as lesões sem nenhum motivo aparente, demonstrando

a banalidade da ação.

V - As
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao

tipo penal.

VI - Quanto ao
comportamento da vítima
,
esta
em nada

contribuiu para a consecução da conduta criminosa.
[...].
(Trecho da sentença acostada no ID
99041481 - Pág. 6/7
).
Destaques no original

Como é cediço, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o magistrado sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Tendo isso como norte, infere-se
da leitura do fragmento da sentença condenatória acima reproduzido, que a fundamentação lançada
não
serve para
recrudescer a pena básica
fixada ao apelante
,
uma vez que

o seu prolator confunde a culpabilidade, referente à circunstância judicial, com aquela inerente ao conceito analítico tripartido de crime (fato típico, antijurídico e culpável), situação, essa, inadmissível, pois a consciência da

s
ua ilicitud
e, é componente da culpabilidade que integra o referido conceito, e não se presta como parâmetro orientador da fixação da sanção inicial.

Da mesma forma,
d
enota-se que o magistrado
não
agiu corretamente ao
avaliar negativamente os motivos do crime,
pois fundamentou
a
sua
sentença
apenas
na afirmação, segundo a qual os
motivos foram banais, sem indicar qualquer elemento concreto que demonstre a maior reprovabilidade da conduta do
apelante
.

A propósito, analisando caso semelhante ao discutido nestes autos, esta Corte de Justiça teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE AMEAÇA, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO DE PROVAS COERENTE E HARMÔNICO EM AMBAS AS FASES – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS EQUIVOCADAMENTE – INCIDÊNCIA INDEVIDA DAS AGRAVANTES DO ART. 61, II, “E”, “F”, DO CÓDIGO PENAL QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9o) – BIS IN IDEM – AJUSTE DE OFÍCIO – ALMEJADA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA – INVIABILIDADE – PEDIDO REALIZADO NA DENÚNCIA – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO REPETITIVO – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O delito de ameaça dispensa a comprovação da realização de mal injusto e grave, restando suficiente o fundado temor causado à vítima.

A
desvaloração
das vetoriais previstas no artigo 59, do Código Penal, exige fundamentação idônea, não prestando para
negativá-las
elementos intrínsecos ao tipo penal.

A exigência de comportamento diverso e a menção a processo criminal arquivado não constituem fundamentos válidos para negativar a vetorial da culpabilidade.

Deve ser afastada a valoração negativa dos motivos do crime quando embasada na simples afirmação de que são banais, sem a indicação de elementos concretos, que indiquem maior reprovabilidade da conduta.

Cuidando-se de delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica, imperioso é o afastamento, de ofício, das agravantes do art. 61, II, “e”, “f”, do Código Penal, sob pena de bis in idem.

Se o delito envolve violência doméstica e há na peça acusatória pedido expresso de indenização, é viável a sua fixação, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
(TJMT, N.U 0009166-17.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021,
Publicado
no DJE 07/05/2021)
.
Destacamos

No que tange ao pedido da apelante objetivando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, vê-se da sentença condenatória que
, embora
el
e
tenha negado a agressão à vítima com um pedaço de concreto,
terminou por
admiti
r

que a empurrou e que ela caiu e se lesionou
,
sendo, pois,
forçoso reconhecer que
,
não de
forma qualificada, a confissão d
o apelante
contribuiu para formar o convencimento do sentenciante que concatenou as declarações

dele
com os demais depoimentos colhidos nas fases instrutórias.

Aliás, e
m relação ao tema, a Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que:
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
;
podendo ser acrescentado que
, ainda

que
a confissão tenha sido parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, e mesmo que o
acusado
venha dela se retratar, faz jus
ao reconhecimento dessa atenuante
.

Por
derradeiro
,
quanto
ao pedido
objetivando o

afastamento da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, tem-se que a pretensão defensiva merece prospe
rar, uma vez que
,

e
m se tratando do crime capitulado no art. 129, § 9o, do Código Penal, configura
bis in idem
o reconhecimento da circunstância agravante contida no art. 61, inciso II, alínea
f
, do Código Penal
, devendo, portanto, esse agravamento ser extirpado do cálculo da pena do apelante
, tal como entendeu esta
Corte de Justiça
no julgado abaixo ementado
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL COMETIDO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E AMEAÇA – DOSIMETRIA DA PENA – VALORIZAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES DA CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES – IMPOSSIBILIDADE - REDIMENSIONAMENTO - ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL - AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO MESMO DIPLOMA LEGAL - RECONHECIMENTO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM – DECOTE - PEDIDO DE AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – PRESCINDIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EM CRIMES CONTRA A MULHER EM AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR – PRECEDENTE STJ - REDUÇÃO DO VALOR FIXADO – VIABILIDADE – QUANTUM REDIMENSIONADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A circunstância judicial da culpabilidade em nada se relaciona com a culpabilidade terceiro substrato do crime, da teoria de classificação tripartida de Nelson Hungria.

A valoração negativa dos antecedentes não se mostra escorreita, sobretudo porque, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva equivale a uma decisão absolutória, excluindo todos os efeitos da sentença condenatória, principais e secundários, penais e extrapenais.

Caracteriza bis in idem o reconhecimento da agravante do artigo 61, II, "f", do Código Penal ao crime lesão corporal no contexto de violência doméstica, porquanto o tipo penal já prevê a hipótese de a violência contra a mulher ocorrer no âmbito das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade
.

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (
REsp
n. 1.675.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO,
DJe
8/3/2018).

Contudo, verificando que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, sua redução se impõe, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(
TJMT,
N.U 0006118-34.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021,
Publicado
no DJE 09/07/2021)
.
Destacamos

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal,
passo a
redimensionar a pena imposta ao apelante desta forma:

Na primeira fase, em decorrência do afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixo a pena inicial em 3 (três)
meses
de
detenção
.

Na segunda fase,
conquanto
reconhecida
neste voto
a atenuante da confissão
, deixo de aplicá-la, em observância à Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que a pena
inicial
se encontra no mínimo legal.

E,
em razão da exclusão d
a agravante prevista no art. 61, II,
f
, do Código Penal,
mantenho
a pena em formação em
3
(
três
) meses de
detenção, que
tenho por
definitiva ante a inexistência de causas de diminuição e aumento de pena
a serem aplicadas
,
mantendo o regime de seu cumprimento no inicial aberto, nos termos
do
art. 33, § 2o,
c,
do Código Penal
, tal como fê-lo o autor da sentença condenatória
.

Posto isso, em
parcial
consonância com o parecer ministerial,
dou parcial
provimento
do recurso interposto por
Wilson Martins dos Anjos
,
para readequar a pena-base
;
reconhecer a atenuante da confissão e excluir a agravante prevista no art. 61, II,
f
, do Código Penal,
resultando
a
sua
pena
definitiva

em
3 (três) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022